Tribunal: TJMT
Processo: 1077192-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077192-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), WILMA APARECIDA DE MOURA - CPF: 032.713.819-09 (RECORRIDO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE COLIDER.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 14.434/2022. IMPLEMENTAÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. VENCIMENTOS PAGOS EM CONFORMIDADE COM O PISO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 279951354 – no 1077192-69.2024.8.11.0001
–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

-
nulidade de sentença - violação aos princípios da adstrição e congruência.

A parte recorrida alega que a sentença de id. 279951354, violou os princípios da adstrição e da congruência, sob o argumento de que teria proferido decisão extrapolando os limites da lide.

Contudo, verifica-se que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município Reclamado ao pagamento das diferenças salariais e reflexos dos valores devidos em decorrência da implementação do piso nacional da enfermagem, no montante de R$ 11.362,46 (
onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos
), com base no cálculo apresentado pela parte autora, constante no documento de id. 279950884, às folhas 6-8. Tal demonstrativo corresponde ao valor que a parte autora entendia ser necessário para complementar a remuneração até o piso salarial previsto em lei.

Ressalta-se que, na fase de conhecimento, não há exigência de apresentação de cálculo homologado, uma vez que o objetivo dessa etapa processual é justamente o reconhecimento do direito pleiteado e a definição da obrigação de pagar, com base nos pedidos e elementos probatórios já constantes nos autos. A liquidação definitiva dos valores e a eventual homologação de cálculos ocorrem, oportunamente, na fase de cumprimento de sentença, conforme inclusive determinado na referida decisão.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por violação aos princípios da adstrição e da congruência, uma vez que a condenação imposta fundamentou-se nos pedidos formulados na exordial e nos cálculos apresentados pela parte autora, respeitando os limites da demanda e os elementos constantes nos autos.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

A pretensão recursal visa ao reconhecimento de que os pagamentos efetuados à parte autora observaram integralmente os valores determinados pela Lei Federal no 14.434/2022, a qual instituiu o piso salarial nacional da enfermagem.

Nos termos do art. 15-C da referida Lei, o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem é estipulado da seguinte maneira:

“...

Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7o, 8o e 9o desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput

deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira. ..."

Dessa forma, a remuneração mínima para o cargo de técnico de enfermagem corresponde a R$ 3.325,00 (
três mil, trezentos e vinte e cinco reais
) mensais.

Cumpre ressaltar que, ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7222/DF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que:
"o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa".
Precedente. (
STF – TP - ADI: 7222/DF – rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – j. 19/12/2023 – DJe 22/3/2024 – pub. 25/3/2024
).

Assim, a aferição do cumprimento do piso salarial deve ser realizada com base na
remuneração bruta
auferida pelo trabalhador, a qual abrange a integralidade das parcelas de natureza remuneratória, não se restringindo de forma isolada ao vencimento básico.

No caso, conforme demonstrado nos documentos anexos (
id. 279950888
), verifica-se que o salário bruto da reclamante supera o piso salarial estabelecido pela Lei no 14.434/2022.
Destarte, não subsiste fundamento para a aplicação do referido piso, uma vez que a remuneração já se encontra em conformidade com os parâmetros legais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025